Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-77.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DOBRO – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação

Ementa:
DANO MORAL – O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DOBRO – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na celebração do contrato objeto da ação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré para honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, mostra-se razoável e adequada, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa
Recurso provido, em parte